Tribunal: TJES
Processo: 5006605-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006605-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HIGOR FALCAO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, na qual candidato de concurso público para a Guarda Municipal de Vitória busca anular ato administrativo de contraindicação em exame psicotécnico. O agravante alega a necessidade de prosseguimento no certame, enquanto a decisão de primeiro grau fundamentou a ausência de prova técnica capaz de confrontar os resultados da banca examinadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a avaliação psicotécnica realizada pela banca examinadora pautou-se por critérios de objetividade, legalidade e publicidade, e se é possível ao Poder Judiciário substituir o exame técnico da banca sem a demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A Administração Pública detém discricionariedade para estabelecer requisitos de acesso a cargos públicos em edital, desde que respeitados os princípios da legalidade e da isonomia.

4.
A validade do exame psicotécnico em concursos públicos exige a conjunção de três requisitos: previsão legal, objetividade dos critérios científicos e publicidade que permita a recorribilidade do resultado.
5.
O edital do certame detalha as características psicológicas avaliadas e o perfil profissiográfico esperado, conferindo o grau mínimo de objetividade necessário para a validade da etapa.
6.
A banca examinadora motiva o ato de contraindicação ao enfrentar o recurso administrativo, demonstrando que os testes utilizados possuem aprovação do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).
7.
Inexistindo laudo de psicólogo assistente ou prova pericial que aponte erro técnico, desatualização de tabelas normativas ou vício de motivação, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.
8.
É defeso ao Poder Judiciário substituir o juízo de valor técnico dos profissionais da banca examinadora, limitando-se o controle jurisdicional ao exame da legalidade e da observância das normas editalícias.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O exame psicotécnico em concurso público é legítimo quando amparado em previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de revisão administrativa. 2. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do mérito técnico de exames psicológicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou ausência de objetividade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HIGOR FALCÃO DOS SANTOS
em face de r. decisão (fls. 06-08 do evento 13426662), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5011332-31.2025.8.08.0024, movida pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada por aquele.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não trouxe aos autos qualquer elemento de prova técnica capaz de confrontar objetivamente os resultados obtidos na avaliação psicotécnica. Não foi apresentado laudo psicológico ou psiquiátrico particular que pudesse, em contraposição aos critérios utilizados pela banca examinadora, demonstrar a aptidão do candidato para o cargo pretendido.
” (fl. 07 do evento 13426662).

Salientou que “
houve uma avaliação individualizada do candidato, com indicação dos critérios avaliados e dos resultados obtidos nos testes aplicados, o que, em princípio, atende aos requisitos de motivação do ato administrativo exigidos pela jurisprudência.
” (fl. 08 do evento 13426662).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Com efeito, o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o edital nº 02/2024, de 09 de abril de 2024, da Secretaria de Gestão e Planejamento, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de guarda municipal de Vitória, expressamente estipulou no item 13 da avaliação psicotécnica que a avaliação psicológica consistiria em “
processo sistemático, de levantamento e síntese de informações, com base em procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo
”, sendo examinados:

Controle Emocional: Habilidade de reconhecer as próprias emoções diante de um estímulo, controlando-as de forma que não interfiram em seu comportamento.

Ansiedade: Aceleração das funções orgânicas, causando agitação emocional que pode afetar a capacidade cognitiva do candidato.

Impulsividade: Incapacidade de controlar as emoções e tendência a reagir de forma brusca e intensa diante de um estímulo interno ou externo.

Atenção: Atenção às atividades profissionais bem como a percepção de elementos ou de riscos que possam vir a prejudicar o bom desempenho da função.

Liderança: Capacidade de conduzir as pessoas influenciando de forma positiva para que contribuam voluntariamente com os objetivos da Instituição.

Agressividade: Manifestação de tendência ao ataque em oposição à fuga de perigos ou enfrentamento de dificuldades.

Disposição para o trabalho: Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas sob sua responsabilidade, participando delas de maneira construtiva.

Iniciativa: Capacidade de agir adequadamente sem depender de ordem ou decisão superior em situações específicas.

Relacionamento Interpessoal: Capacidade de relacionar-se com outras pessoas, percebendo e reagindo adequadamente às necessidades, sentimentos e comportamentos dos outros.

Flexibilidade: Capacidade de diversificar seu comportamento, de modo adaptativo, atuando adequadamente, de acordo com as exigências de cada situação em que estiver inserido.

Responsabilidade: Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo suas consequências.

Disciplina: Capacidade de seguir um método, uma ordem, uma maneira de ser e de agir.

Raciocínio Lógico: É a capacidade de identificar fatos isolados, perceber o conteúdo de um conceito em toda a sua extensão, estabelecendo relações entre os dados analisados.

Percepção: Corresponde a um aumento voluntário e direcionado da atenção onde se busca prestar atenção em tudo o que está ocorrendo ao redor e, ao mesmo tempo, levar ao máximo a capacidade perceptiva.

É imperioso observar que
“não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. Assim, a divulgação dos critérios deve ser feita até onde não se faça exposição prévia de uma delimitação temática tão minudente que permita ao candidato a antevisão segura daquilo que poderá ser objeto de sua arguição
” (
TJ-ES
–
Remessa Necessária: 00230082320098080024, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2014
)
.

Nesta hipótese, não vislumbro mácula no atestado psicológico que considerou o agravado inapto por falta de atenção concentrada (fl. 75 do evento 13426662), ao ter obtido resultado médio, e não superior, bem como por flexibilidade baixa, quando o resultado esperado era médio (fls. 77-78 do evento 13426662), consoante exigido no instrumento convocatório.

Não foi violada a garantia do contraditório na seara administrativa, porquanto a banca examinadora enfrentou suficientemente o recurso administrativo do Sr. Higor Falcão dos Santos e esclareceu o porquê da adoção dos critérios avaliativos, senão vejamos:

[...] Um teste psicológico é um instrumento científico que nos permite comparar o resultado produzido pelo avaliado no ato da avaliação com uma amostra representativa da sociedade, logo a produção feita por você no instrumento e comparado com uma tabela normativa para analisar se seu desempenho é mediano, superior ou inferior a um número amostral de pessoas com características semelhantes às suas. > Fatores externos como sono, fome podem interferir em seu desempenho e por esse cuidado a banca orienta no edital de convocação que o candidato se prepare para a avaliação. > Todos os testes utilizados tem aprovação do SATEPSI, o que significa que o mesmo apresenta evidências suficientes para ser considerado um instrumento científico na mensuração do comportamento humano que se propõe medir. > O teste Quati é um instrumento que avalia os tipos de personalidade, em sua nova versão há uma avaliação específica para o contexto das organizações, na qual o instrumento revela os tipos de personalidade que apontam características de liderança. [...] (fl. 81 do evento 1342662)

Aliás, para que a pretensão do agravante fosse minimamente plausível em sede de liminar, ele deveria ter apresentado um laudo assinado por psicólogo assistente que demonstrasse, por exemplo, que a tabela de percentis utilizada pela FGV estava desatualizada ou que houve erro de cálculo na contagem das omissões e erros do teste CTA-AC.

Acrescente-se ser defeso ao Poder Judiciário substituir o exame técnico realizado pelos profissionais da banca examinadora responsável pela etapa de avaliação psicológica, se não há demonstração cabal de afronta aos critérios objetivos exigidos no edital e arbitrariedade flagrante no teste. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa - do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

Cumpre notar, ainda, que permitir que o agravante prossiga no certame apenas por sua irresignação subjetiva conferiria a ele uma vantagem processual e administrativa indevida frente aos demais concorrentes que aceitaram o resultado técnico ou que não buscaram o Judiciário.

Nesse contexto, reputo que a etapa de avaliação psicotécnica do concurso da Guarda Municipal de Vitória atende integralmente aos preceitos da legalidade, objetividade e recorribilidade exigidos pelas Cortes Superiores, sendo que a contraindicação do agravante pautou-se em critérios técnicos aplicados de forma impessoal e fundamentados em instrumentos validados pelo Conselho Federal de Psicologia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.